Tribunal: STJ
Processo: 0000080-14.1996.8.17.0920
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2213100 - PE (2025/0171036-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: COMERCIAL O TINTAO LTDA
ADVOGADO
: TOMAZ FORNELOS LYRA CRUZ - PE046756
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SERVIO TULIO DE BARCELOS - RS095803A
JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - PE001898
INTERES.
: JOSE HUMBERTO DE MOURA CAVALCANTI - ESPÓLIO
REPR. POR
: IDA TEOBALDO DE AZEVEDO CAVALCANTI
ADVOGADOS
: LEUCIO DE LEMOS FILHO - PE005807
CHRISTIANA LEMOS TURZA FERREIRA - PE025183
BRUNA LEMOS TURZA FERREIRA - PE033660
ANA CAROLINA DO REGO COSTA FERRAZ - PE054947
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. VÍCIOS DO
DO
INEXISTÊNCIA.
ART. 1.022
CPC/2015.
MANIFESTO CARÁTER INFRINGENTE.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não
se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, consignou a
ausência de prejuízo à parte pela não intimação simultânea de seus dois
advogados, mas de apenas um deles, o que afasta a nulidade do ato.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
03/02/2026
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54035035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 10/02/2026 13:37:51
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: b5f38527-9377-49e5-9fb9-3d4f79a98cff

Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira
e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA54035035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 10/02/2026 13:37:51
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: b5f38527-9377-49e5-9fb9-3d4f79a98cff

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2213100 - PE (2025/0171036-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: COMERCIAL O TINTAO LTDA
ADVOGADO
: TOMAZ FORNELOS LYRA CRUZ - PE046756
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SERVIO TULIO DE BARCELOS - RS095803A
JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - PE001898
INTERES.
: JOSE HUMBERTO DE MOURA CAVALCANTI - ESPÓLIO
REPR. POR
: IDA TEOBALDO DE AZEVEDO CAVALCANTI
ADVOGADOS
: LEUCIO DE LEMOS FILHO - PE005807
CHRISTIANA LEMOS TURZA FERREIRA - PE025183
BRUNA LEMOS TURZA FERREIRA - PE033660
ANA CAROLINA DO REGO COSTA FERRAZ - PE054947
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. VÍCIOS DO
DO
INEXISTÊNCIA.
ART. 1.022
CPC/2015.
MANIFESTO CARÁTER INFRINGENTE.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não
se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, consignou a
ausência de prejuízo à parte pela não intimação simultânea de seus dois
advogados, mas de apenas um deles, o que afasta a nulidade do ato.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Documento eletrônico VDA53270033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:23:42
Código de Controle do Documento: de7e7c6a-c197-47d2-9a30-bd280fc00cdf

Cuida-se de embargos de declaração opostos por COMERCIAL O TINTÃO
LTDA. contra acórdão da Terceira Turma que, por unanimidade, negou provimento ao
recurso especial.
O aresto embargado tem a seguinte ementa (fls. 756-757):

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSOS
ESPECIAIS.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL.
CONTRATO
BANCÁRIO.
NULIDADE
DE
CLÁUSULA
ESPECÍFICA.
CUMULAÇÃO
INDEVIDA
DE
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA
COM
JUROS
DE
MORA.
MANUTENÇÃO
DA
FORÇA
EXECUTIVA
DO
TÍTULO. ART. 783 DO
INTIMAÇÃO
CPC/2015.
PROCESSUAL. PEDIDO EXPRESSO DE INTIMAÇÃO
EM
NOME
DE
MÚLTIPLOS
ADVOGADOS.
PUBLICAÇÃO
EM
NOME
DE
APENAS
UM
CAUSÍDICO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE
AFASTADA.
§ 5o, C/C O ART. 282, § 1o, DO
ART. 272,
CPC/2015.
1. A declaração judicial de nulidade de cláusula específica em
contrato bancário – notadamente aquela que prevê cumulação
indevida de comissão de permanência com juros de mora –
não retira a eficácia executiva do título extrajudicial. O
decote do encargo ilegal preserva a executividade do contrato
quanto aos valores legalmente exigíveis, mantendo-se os
requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade previstos no do
art. 783 CPC/2015.
2. A publicação de intimação processual em nome de apenas
um dos advogados, quando havia pedido expresso para
intimação de múltiplos causídicos, não gera nulidade
automática se demonstrada a ausência de prejuízo. A
aplicação do
§ 5o, do
deve ser conjugada
art. 272,
CPC/2015
com o princípio da instrumentalidade das formas previsto
no art. 282, § 1o, do mesmo diploma legal.
3. Evidencia-se a ausência de prejuízo quando os advogados
cujos nomes deveriam constar da publicação praticam atos
processuais subsequentes de forma tempestiva e coordenada,
demonstrando inequívoca ciência do ato judicial e pleno
exercício do contraditório e da ampla defesa.
Recursos especiais improvidos.

Sustenta a parte embargante que "o acórdão rejeitou a nulidade por intimação
irregular, apesar de haver pedido expresso para que todas as publicações fossem realizadas
em nome de dois patronos, nos termos do
§§ 2o e 5o, do CPC. Concluiu-se pela
art. 272,
ausência de prejuízo sob o argumento de que teriam sido praticados atos processuais
subsequentes. Ocorre que o prejuízo é direto: o juízo de origem proferiu sentença em
não a publicou validamente em nome de ambos os advogados indicados e, no
26/05/2023,
mesmo dia, remeteu os autos ao Tribunal, suprimindo a possibilidade de interposição de
apelação" (fl. 768).
Documento eletrônico VDA53270033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:23:42
Código de Controle do Documento: de7e7c6a-c197-47d2-9a30-bd280fc00cdf

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos declaratórios, empregando
efeitos modificativos, para dar provimento ao recurso especial, anulando os atos
processuais a partir do requerimento de intimação em nome de ambos os advogados.
A parte embargada, instada a manifestar-se, silenciou (fl. 774).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
art. 1.022
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existente na decisão embargada.
No caso em exame, inexistem vícios no julgado.
Com efeito, verifica-se que o acórdão embargado, de maneira clara e
fundamentada, consignou a inexistência da nulidade processual alegada pelo embargante,
nos seguintes termos (fls. 762-763):

O recorrente sustenta a nulidade dos atos processuais
posteriores à sentença, argumentando violação do artigo 272,
§5o, do Código de Processo Civil. Alega que, embora tenha
formulado pedido expresso para que as intimações fossem
realizadas em nome dos advogados Carlos Alberto Leal de
Barros Júnior e Tomaz Fornelos Lyra Cruz, a publicação
ocorreu apenas em nome do primeiro causídico.
O dispositivo legal invocado estabelece:
Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico,
consideram-se feitas as intimações pela publicação dos
atos no órgão oficial.
[...]
§ 5o Constando dos autos pedido expresso para que as
comunicações dos atos processuais sejam feitas em
nome dos advogados indicados, o seu desatendimento
implicará nulidade.
Contudo, a pretensão recursal não merece prosperar.
Embora tenha havido pedido do recorrente para intimação
dos atos processuais em nome de dois advogados (Carlos
Alberto Leal de Barros Júnior e Tomaz Fornelos Lyra Cruz),
a publicação em nome de apenas um deles (Carlos Alberto
Leal de Barros Júnior) atende ao comando do
§ 5o,
art. 272,
do CPC, porquanto mencionado dispositivo legal visa
garantir a efetiva ciência dos atos processuais pelos patronos
da parte, assegurando o pleno exercício do contraditório e da
ampla defesa. A norma busca proteger o jurisdicionado
contra eventual prejuízo decorrente da ausência de
comunicação adequada.
Ademais, a falta de publicação em nome de ambos os
advogados não causou nenhum prejuízo ao recorrente, uma
vez que, após a publicação da sentença, foram opostos
Documento eletrônico VDA53270033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:23:42
Código de Controle do Documento: de7e7c6a-c197-47d2-9a30-bd280fc00cdf

embargos de declaração (fls. 534-535), cuja peça foi assinada
pelo advogado Tomaz Fornelos, justamente aquele cujo nome
não constou da publicação oficial. Também se manifestou o
recorrente apresentando contrarrazões aos embargos de
declaração opostos pelo recorrido (fls. 527-529), petição
assinada pelo advogado Carlos Alberto Leal de Barros Júnior.
A atuação conjunta e coordenada dos causídicos em
momentos processuais subsequentes evidencia que a
publicação em nome de apenas um deles não obstaculizou o
conhecimento do ato judicial nem impediu a prática
tempestiva de atos processuais, não havendo prejuízo à parte.
Importante pontuar que, de acordo com o artigo 282, §1o, do
CPC, não se pronuncia nulidade sem demonstração de efetivo
prejuízo. E, no caso concreto, resta evidente a ausência de
qualquer lesão ao direito de defesa do recorrente.
Correto, portanto, o acórdão recorrido, não havendo que se
falar em nulidade dos atos processuais posteriores à sentença,
sendo escorreito o entendimento adotado pelo Tribunal de
origem ao afastar a preliminar de nulidade suscitada.

Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material na fundamentação
a serem aclarados.
Observa-se, portanto, a pretensão do embargante na modificação do julgado.
Todavia, os embargos de declaração não são a via adequada para se buscar o rejulgamento
da causa.
A propósito, cito:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO.
EFEITOS
INTEGRATIVO
E
MODIFICATIVO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar
eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou
erro material (
.
CPC/2015, art. 1.022)
2. No caso, os presentes aclaratórios merecem acolhimento,
para sanar erro material verificado.
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos integrativo
e modificativo.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.122.639/PR,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
9/9/2024,
)
13/9/2024.

No mesmo sentido, cito: EDcl no AgInt no
relator
AREsp n. 1.896.238/RJ,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
EDcl no AgInt no
25/3/2022;
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
AREsp n. 1.880.896/RJ,
de 26/5/2022.
Documento eletrônico VDA53270033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:23:42
Código de Controle do Documento: de7e7c6a-c197-47d2-9a30-bd280fc00cdf

Portanto, é evidente que os presentes embargos são incabíveis, pois veiculam
pretensão exclusivamente infringente do julgado, sem o propósito específico de sanar
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA53270033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:23:42
Código de Controle do Documento: de7e7c6a-c197-47d2-9a30-bd280fc00cdf

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.213.100 / PE
Número Registro: 2025/0171036-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00000801419968170920 801419968170920
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : COMERCIAL O TINTAO LTDA
ADVOGADO
: TOMAZ FORNELOS LYRA CRUZ - PE046756
RECORRENTE : JOSE HUMBERTO DE MOURA CAVALCANTI - ESPÓLIO
REPR. POR
: IDA TEOBALDO DE AZEVEDO CAVALCANTI
ADVOGADOS
: LEUCIO DE LEMOS FILHO - PE005807
CHRISTIANA LEMOS TURZA FERREIRA - PE025183
BRUNA LEMOS TURZA FERREIRA - PE033660
ANA CAROLINA DO REGO COSTA FERRAZ - PE054947
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SERVIO TULIO DE BARCELOS - RS095803A
JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - PE001898
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CONTRATOS
BANCÁRIOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA54006507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:44:08
Código de Controle do Documento: 6f646c11-d9bf-4cb1-8eb1-d08785b5e3b4

EMBARGANTE : COMERCIAL O TINTAO LTDA
ADVOGADO
: TOMAZ FORNELOS LYRA CRUZ - PE046756
EMBARGADO : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SERVIO TULIO DE BARCELOS - RS095803A
JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - PE001898
INTERES.
: JOSE HUMBERTO DE MOURA CAVALCANTI - ESPÓLIO
REPR. POR
: IDA TEOBALDO DE AZEVEDO CAVALCANTI
ADVOGADOS
: LEUCIO DE LEMOS FILHO - PE005807
CHRISTIANA LEMOS TURZA FERREIRA - PE025183
BRUNA LEMOS TURZA FERREIRA - PE033660
ANA CAROLINA DO REGO COSTA FERRAZ - PE054947
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
09/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Nancy
Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54006507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:44:08
Código de Controle do Documento: 6f646c11-d9bf-4cb1-8eb1-d08785b5e3b4